Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-75.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012240-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.156.814/0001-73 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0112-90 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0005-76 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0112-90 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0005-76 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.156.814/0001-73 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA. contra acórdão que afastou preliminar de deserção arguida, conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora para condenar as reclamadas ao pagamento de estadia e, ainda, negou provimento ao recurso da reclamada. A embargante alega ausência de comprovação do preparo, impossibilidade de coexistência de decisões conflitantes e erro de cálculo no valor da estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como via adequada para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 48 da Lei 9.099/95 delimita o cabimento dos embargos de declaração aos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo o recurso como sucedâneo para rediscussão de mérito.

4. O inconformismo da parte com a decisão não se confunde com ausência de prestação jurisdicional, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

5. O órgão colegiado já enfrentou expressamente a preliminar de deserção, afastando-a, razão pela qual não há vício a ser sanado.

6. A fixação do valor da estadia observou os demonstrativos apresentados pelo autor e o critério legal previsto no art. 11, §§ 5º e 6º, da Lei 11.442/2007, com atualização pela Lei 13.103/2015, inexistindo erro de cálculo.

7. Precedentes do STJ e da própria Turma Recursal reforçam que embargos declaratórios não se prestam a modificar o julgado ou reabrir discussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada pelo colegiado.

2. O inconformismo da parte com a decisão não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. O valor da estadia deve observar o art. 11, §§ 5º e 6º, da Lei 11.442/2007, atualizado pela Lei 13.103/2015.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 48 e 49; CPC, art. 371; Lei 11.442/2007, art. 11, §§ 5º e 6º; Lei 13.103/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022; Turma Recursal Única/MT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, j. 27.05.2022; Turma Recursal Única/MT, N.U 1004970-88.2021.8.11.0040, j. 29.11.2022; TJMT, Apelação 0011304-24.2011.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.05.2020.

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela parte promovida,
ADM DO BRASIL LTDA.
, contra decisão colegiada que, por maioria, deu provimento ao agravo interno manejado pela parte promovente, para:
(i)
afastar a preliminar de deserção arguida e, em consequência, conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, condenando as reclamadas ao pagamento de estadia; e
(ii)
negar provimento ao recurso da reclamada, ora embargante.

Irresignada com o teor do
decisum,
sustenta a embargante que o recurso inominado interposto pela parte adversa sequer deveria ter sido conhecido, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, porquanto não colacionada a guia comprobatória do preparo. Acrescenta, ademais, não ser possível a coexistência de decisões conflitantes no âmbito de uma mesma Turma Recursal.

No mérito, e de forma subsidiária, aduz a embargante que não restou demonstrada a existência de crédito a título de estadia, asseverando que tanto o cálculo quanto a quantidade de horas computadas a esse título encontram-se eivados de equívoco.

As contrarrazões foram regularmente apresentadas, pugnando-se pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Os
embargos de declaração
constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento das decisões judiciais, destinando-se exclusivamente à correção de vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 48 da Lei n.º 9.099/95. Devem ser opostos, ademais, no prazo de cinco dias, contados da publicação ou ciência do acórdão (art. 49 da Lei n.º 9.099/95), em harmonia com o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n.º 16/2023) e com o Enunciado 85 do FONAJE.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios.

No mérito, entretanto, a pretensão
não
merece guarida.

É evidente que a embargante, inconformada com a solução jurídica que lhe foi desfavorável, busca, sob o manto dos aclaratórios,
reabrir discussão já definitivamente enfrentada pelo colegiado
, o que desvirtua a finalidade precípua do instrumento.

Não há, pois, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da parte, o qual deve ser veiculado pelas vias recursais próprias e não pela estreita senda dos embargos declaratórios.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
”não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Com efeito, a atividade jurisdicional é exercida dentro do limite da causa de pedir e do pedido, incumbindo ao julgador eleger a fundamentação que reputa mais adequada ao deslinde da controvérsia, à luz do sistema jurídico vigente (art. 371 do CPC). Não há exigência de exame exauriente de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente motivada.

Cito precedente desta e. Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022

Demais disso, cumpre salientar que o alegado vício não se evidencia na espécie, porquanto a decisão embargada foi proferida em estrita consonância com os elementos constantes dos autos.

Com efeito, a preliminar de deserção recursal, arguida oportunamente, foi detidamente enfrentada e superada pelo órgão colegiado, não cabendo, em sede de embargos de declaração, reabrir discussão acerca de questão já devidamente analisada e resolvida. A rediscussão de matéria expressamente superada pelo acórdão recorrido revela-se absolutamente incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

No que concerne à alegação de erro de cálculo, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão recorrido tomou por fundamento os demonstrativos apresentados pelo autor na exordial, nos quais o valor legal de R$ 1,38/t.h. foi devidamente atualizado pelo INPC, resultando no montante de R$ 2,21/t.h., em conformidade com o art. 11, § 6º, da Lei n.º 13.103/2015.

Destarte, o critério adotado não constitui inovação deste juízo, mas simples acolhimento da prova documental já carreada aos autos, interpretada em harmonia com a legislação de regência, segundo exegese sistemática e teleológica.

Cito precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.º DA LEI 11.442/2007. AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DO TEXTO DO § 6º PELA LEI 13.103/2015. DIÁRIAS DEVIDAS. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do Recorrente.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCELO MACIEL DE ANDRADE postula pelo recebimento da diferença das diárias já reconhecidas como devidas pela Recorrida em razão da demora injustificada em realizar o descarregamento da carga contratada e indenização por não antecipação de pedágio.

3. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se dos autos que restou incontroverso o direito do Recorrente à indenização prevista no artigo 11, § 5º da Lei n. 11.442/2007, tendo em vista que a empresa Recorrida realizou o pagamento espontâneo da estadia referente ao período de 163 (cento e sessenta e três) horas, no valor de R$ 1.00 (um real) por tonelada/hora, com retroação de 12 (doze) horas, totalizando a importância de R$ 4.832,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais), nos termos do recibo colacionado no ID 117795477.

4. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca do direito do transportador autônomo no recebimento da diferença do valor pago por tonelada/hora, em razão das alterações impostas pela Lei n. 13.103/2015 que alterou o teor do § 6º do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, suprimindo a possibilidade de ajustes dos valores da estadia em valor inferior ao previsto no parágrafo anterior. Senão vejamos:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o

O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transporte em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga.” (REVOGADO)

§ 6o

A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

5. Denota-se dos autos que os contratos, objeto de discussão, foram formalizados em 2021, quando a redação do § 6.º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, já havia sido expressamente revogada pela Lei n.º 13.103/2015.

6. Com efeito, a Lei n.º 13.103/2015 alterou a redação do § 6.º, do art. 11 da Lei n.º 11.442/2007, estabelecendo que o valor da estadia equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração) – previsto no § 5º - será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

7. Em outras palavras, após a referida alteração do texto de lei, não há mais possibilidade de livre negociação entre as partes acerca do prazo de espera e valor diferentes ao fixado em lei, justamente porque as cláusulas constantes na maioria dos contratos não configuram um acordo entre as partes de fato, como previa a legislação, mas a imposição de uma parte e a sujeição de outra de forma inegociável.

8. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Des. Guiomar Tedodoro Borges nos autos de n. 0011304-24.2011.8.11.0003. Senão, vejamos:

“(...) Ademais, chama-se atenção no sentido de que o § 6º, dispõe sobre a possibilidade de ajuste entre as partes quanto ao tempo de carga e descarga, e não em relação ao preço fixado de R$ 1,00 (um real) tonelada/hora. Nessa quadra, embora as condições fixadas no § 5º, possam ser flexibilizadas em relação ao tempo de permanência no pátio para o carregamento ou descarregamento, conforme disposto no § 6º, não há previsão de elasticidade quanto ao preço a ser pago pela estadia.

O que se nota no caso retratado, é que, para a flexibilização do disposto no § 5º, deve haver ajuste ou acordo entre as partes, e não imposição por uma das partes, como no caso, pela requerida apelante, que se mostra a única beneficiária da regra fixada unilateralmente, frisa-se.

Não há, assim, como apoiar a manutenção ou validade da cláusula que impõe prazo de permanência e valor de estadia diversos, no § 6º, da Lei 11.442/2007, nem mesmo nos artigos 113 e 442 do CC.

Aliás, cumpre anotar que o § 6º, da Lei n. 11.442/2007, que permitia o ajuste de modo diverso entre as partes, foi excluído com a alteração trazida pela Lei n. 13.103/2015. Ou seja, a toda evidência, o legislador se apercebeu da má prática que se estabeleceu pelas contratantes, em constante afronta aos direitos dos transportadores autônomos.” (TJMT, Apelação: 0011304-24.2011.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, D. J. 07/05/2020)

9. Destarte, em relação ao valor, com razão o Recorrente,

devendo ser cumprido o disposto no artigo 11, §§ 5º e 6º da Lei nº. 11.442/2007.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004970-88.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

(grifo nosso)

Frise-se, ainda, que a decisão colegiada impugnada não padece de qualquer dos vícios que legitimam o manejo dos embargos declaratórios. Ao revés, mostra-se clara e coerentemente fundamentada, tendo a embargante, em verdade, apenas se insurgido contra a
ratio decidendi
adotada, na tentativa de rediscutir a matéria pela via inadequada.

Diante de tais premissas, é indubitável que os presentes embargos foram opostos em razão de mero inconformismo da parte embargante, o que lhes retira qualquer aptidão para ensejar o provimento pretendido.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela parte reclamada e, no mérito
,
DESACOLHO-OS
, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz De Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025